Tribunal: TJBA
Processo: 8077387-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077387-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: ARIVALDO SANTOS DA ANUNCIACAO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CUSTEIO DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual se pleiteia, dentre outros pedidos, o custeio de veículo substituto. A decisão monocrática posteriormente deferiu parcialmente a medida para determinar o custeio da locação de veículo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, a justificar o custeio provisório de veículo pelos agravados.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito está evidenciada pelo boletim de ocorrência que atribui ao agravado a colisão traseira, atraindo a presunção de culpa do condutor que segue atrás, nos termos da legislação de trânsito.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em abalroamento traseiro, presume-se a culpa do motorista que colide, cabendo a ele comprovar eventual excludente de responsabilidade.
5. A conduta da seguradora, ao reconhecer a perda total do veículo e iniciar tratativas de acordo, constitui indício relevante de responsabilidade pelo evento danoso.
6. O perigo de dano decorre da impossibilidade de uso do veículo por um dos agravantes, que exerce atividade remunerada como motorista por aplicativo, sendo a privação do bem causa de prejuízo financeiro contínuo.
7. O custo de locação de veículo substituto revela-se necessário para mitigar o dano e assegurar a subsistência, caracterizando risco ao resultado útil do processo.
8. As alegações de fato de terceiro e de tentativa frustrada de acordo demandam dilação probatória, não sendo aptas, neste momento, a afastar a tutela concedida.
9. A decisão agravada mostrou-se proporcional ao deferir parcialmente a medida, limitando-se ao custeio da locação de veículo e afastando providência de maior irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, apta a evidenciar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. 2. É cabível o custeio provisório de veículo substituto quando demonstrado que a ausência do bem compromete a atividade laboral e a subsistência da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 483170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1954548/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8077387-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NIVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
e como agravado
ARIVALDO SANTOS DA ANUNCIACAO TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator